Tribunal: TJDFT
Processo: 0726085-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se a instituição financeira recorrida deixou de cumprir a ordem judicial que determinou a limitação dos descontos efetuados em folha de pagamento ao coeficiente de 30% (trinta por cento) da remuneração mensal recebida pela ora agravante.
2. A manifestação técnica elaborada pelo Núcleo Permanente de Cálculos Judiciais Cíveis apurou que o descumprimento da ordem judicial ocorreu durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2023.
3. Convém ressaltar que o Enunciado no 410 de Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que “a prévia intimação pessoal do devedor constituição condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”.
4. Por meio da análise dos autos do processo de origem, observa-se que a ora agravada foi intimada do ato decisório aos 26 de outubro de 2023, razão pela qual não merece reparos a decisão interlocutória que reconheceu o aludido descumprimento a partir do mês de novembro de 2023.
5. Recurso conhecido e desprovido.